Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MANOEL SANTOS MOTA contra ato do Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narra, em síntese, que concorreu e foi classificado em processo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal (Edital n.o 40/2018). Sustenta que, em 17/09/2019, recebeu uma correspondência eletrônica da Secretaria de Educação, solicitando o seu contato imediato, a fim de informar se tinha interesse em suprir a carência decorrente da aposentadoria da professora Regional Educacional do Guará “Ana Maria Silva de Andrade”. Afirma que, na mesma data, realizou diversas tentativas de contato telefônico com aquela unidade, a fim de receber maiores informações para sua apresentação, mas nenhuma das ligações foi atendida, razão pela qual optou por responder ao e-mail, solicitando outro telefone de contato. Diz que foi surpreendido com outra correspondência eletrônica da SEDF, informando que ele não havia sido localizado para suprir a referida carência. Alega que foi reclassificado, sendo colocados, sem qualquer justificativa, 2 (dois) candidatos à sua frente. Informa que, para atender à correspondência eletrônica daquela secretaria que lhe foi enviada em 25/09/2019, foi obrigado a se deslocar para esta capital desde a sua cidade de residência, Iratá, no estado da Bahia, apenas para que fosse recolhida a sua documentação de habilitação e informado que aguardasse novas convocações. Aduz haver efetuado uma reclamação na Ouvidoria Geral do Distrito Federal, obtendo resposta e negativa definitiva em 07/10/2019. Afirma que foi preterido em outras convocações. Pede a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a sua imediata nomeação e posse na vaga decorrente da aposentadoria da professora “Ana Maria Silva de Andrade”. No mérito, postula a confirmação da liminar. DECIDO. O mandado de segurança previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei no 12.016/2009, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, ou seja, não há dilação probatória. Segundo o ensinamento clássico de HELY LOPES MEIRELLES: O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito à normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida liminar. O impetrante postula a medida de urgência que lhe garanta a nomeação imediata no cargo e professor temporário. O candidato aprovado em processo seletivo para contratação de professor temporário integrante de Banco de Reserva tem apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência. E o retorno do candidato ao banco de reserva após não ter comparecido a tempo para suprir a carência decorrente da aposentadoria de uma professora, por si só, não demonstra preterição, tampouco, a princípio, consiste em instrumento para burlar a ordem de classificação dos aprovados para o processo seletivo. A contratação temporária de professores tem a finalidade diversa da nomeação de professores efetivos, isto é, visa tão somente suprir uma carência momentânea de professores efetivos. Sobre o tema, dispõe a Lei Distrital no 4.266/2008, in verbis : Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Direta, as autarquias e as fundações públicas do Distrito Federal poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...] IV – A admissão de professor substituto para a rede pública de ensino; [...] § 1o A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV se fará exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória. § 2o A contratação de professor substituto para suprir a falta de docente da carreira oriunda de exoneração, demissão, falecimento e aposentadoria se fará apenas quando o fato ocorrer durante o período letivo, ficando a Administração obrigada a realizar concurso público para constituição de banco de reserva de professor para suprir imediatamente a carência. § 3o Fica autorizada a contratação de professor substituto na hipótese em que, realizado o concurso público, não haja candidato aprovado para a vaga aberta de professor efetivo. § 4o No caso do parágrafo anterior, o Poder Público fica obrigado a abrir concurso para preenchimento da referida vaga no prazo de 60 (sessenta) dias. A natureza transitória do professor temporário também se evidencia pela regulamentação conferida pelo Decreto Distrital no 37.983/2017: Art. 1o A contratação de professor substituto, nos termos do inciso IV do art. 2o da Lei no 4.266, de 11 de dezembro de 2008, e da Lei no 5.626, de 14 de março de 2016, será feita exclusivamente para suprir a falta de docentes da Carreira Magistério, decorrente de vacância no ano letivo vigente, vagas temporárias, provisórias e afastamentos legais dos titulares. [...] Art. 5o O Banco de Reservas será formado pelos candidatos selecionados em Processo Seletivo Simplificado, com validade de 1(um) ano a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. [...] Art. 6o Por Banco de Reservas entende-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados no resultado final homologado do Processo Seletivo Simplificado, conforme a área de atuação, o turno escolhido, a habilitação/formação do candidato, conforme Edital próprio vigente. Art. 7o O candidato aprovado integrante do Banco de Reservas terá apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência. [...] Art. 14. A assinatura do contrato não gerará vínculo empregatício entre o contratado e a SEEDF, no momento em que não houver a prestação de serviço. Art. 15. O contratado retornará ao Banco de Reservas sempre que cessar a carência específica para a qual foi convocado, com a suspensão dos efeitos do contrato. Art. 16. Os efeitos do contrato ficarão suspensos nos momentos em que não houver a prestação do serviço. Ademais, há vedação legal expressa, pois não cabe medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o). Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade, que, além das informações pertinentes, deverá esclarecer se realmente houve a prorrogação do certame noticiada pelo impetrante. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7o, II). Após, colha-se o parecer ministerial.